Tribunal: STF
Processo: Rcl 77197
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA COM BASE EM RESTRIÇÃO DE GÊNERO: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM O DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.